Tribunal: TJBA
Processo: 8060982-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060982-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: CLEIA DE ALMEIDA GOMES e outros

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES FERREIRA

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SAÚDE.
MENOR. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
ESPECIALIZADO
. RELATÓRIOS MÉDICOS DESATUALIZADOS. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
NÃO CONSTATAÇÃO.
DECISÃO
DEFERITÓRIA
.
REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Constatado que os relatórios médicos que recomendam o tratamento fisioterápico especializado ao agravado datam de 2017 e 2019 e ação foi ajuizada somente no ano de 2024, afastada está a presunção do perigo da demora, para justificar a antecipação da tutela de urgência.

III – A ausência dos requisitos cumulativos da tutela provisória impõe a reforma da decisão que a deferiu.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8060982-86.2024.8.05.0000
, de Teixeira de Freitas, em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como
Agravado
W. F. N.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA P
into de
F
reitas
V
ieira
GRADDI

RELATORA